Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-09.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001038-09.2024.8.05.0242

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s): ANDREA MAGALHAES CHAGAS

APELADO: IGOR EUDARIO CAETANO DA SILVA JATOBA

Advogado(s):YGOR RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. EMBARGOS SUCESSIVOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMATIVO NA INICIAL. SÚMULA 326/STJ. JUROS DE MORA. OMISSÃO QUANTO AO MARCO INICIAL. SUPRIMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinada a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
A interposição sucessiva de embargos de declaração é admissível quando direcionada a vícios distintos ou supervenientes, não se confundindo com a reiteração de embargos sobre a mesma matéria já decidida. Precedentes do STJ.

3.
Não configura julgamento
ultra petit
a a fixação de indenização por danos morais em valor superior ao estimado na inicial, porquanto tal valor possui caráter meramente estimativo, conforme Súmula 326/STJ e art. 292, V, do CPC, permitindo ao julgador arbitrar quantum adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.
Em se tratando de responsabilidade contratual decorrente de negativa indevida de cobertura securitária, os juros de mora devem fluir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Precedentes do STJ.

5.
A correção monetária judicial possui natureza distinta da eventual atualização administrativa realizada pela seguradora, não configurando bis in idem a sua aplicação sobre valores já atualizados contratualmente, porquanto visa à recomposição do poder aquisitivo da moeda ante a mora no pagamento.

6.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE
para suprir omissão quanto ao marco inicial dos juros de mora, esclarecendo que incidem a partir da citação, mantido o acórdão em todos os demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8001038-09.2024.8.05.0242
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

e

IGOR EUDÁRIO CAETANO DA SILVA JATOBÁ
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora